Tribunal: TJMT
Processo: 1003662-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003662-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), BENEDITO RAMOS - CPF: 006.548.331-68 (EMBARGANTE), JESSICA STHEFANNI ASSUNCAO DUARTE - CPF: 033.861.821-00 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.891-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por BENEDITO RAMOS, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1003662.69.2023.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id.175821653)

Sustenta o embargante que reside a contradição na decisão ora recorrida. Não existiu ordem de penhora para o automóvel da Agravada, a ordem emanada do Juízo de “a quo” foi para penhorar bens que guarnecem a casa do Executado.

Aduz que não foi expedido ordem para penhorar qualquer bem da Agravada, a ordem de penhora foi para os bens do Executado esposo da Agravada e no momento do cumprimento da ordem de penhora dos bens que guarnecem a casa do Executado, foi oferecido o carro da Agravada com a sua concordância.

Argumenta que foi contraditório o Acórdão ao afirmar que não se pode penhorar bens da Agravada, uma vez que, ela não é parte da Execução, sendo que foi a própria Agravada que ofereceu o seu veículo em penhora, tudo conforme consta da certidão dos oficiais de justiça.

Por fim, acrescenta que a Agravada entregou o veículo em penhora de forma espontânea, conforme consta da certidão de dois oficiais de justiça, após maneja embargos de terceiros e afirma que foi ameaçada.

Requer seja sanada a contradição apontada, a fim de que este Tribunal se manifeste quanto à certidão do senhor oficial de justiça que certificou que a Agravada entregou o seu veículo de for espontânea e que não existiu pedido de penhora e nem ordem de penhora para o veículo da Agravada. Sanadas as contradições apontadas, seja atribuído efeito infringente a estes embargos a fim de que o agravo de instrumento seja provido.

Contrarrazões. (id. 176770245)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por BENEDITO RAMOS, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1003662.69.2023.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (id.175821653), sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA SOBRE AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA ESPOSA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Penhora sobre automóvel do cônjuge da devedora: se o proprietário do automóvel não é parte no feito, nem foi contra ele redirecionada a execução, é inviável o pedido de penhora sobre o aludido bem.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Não há falar em contradição no v. acórdão, diante da alegação do embargante de que a própria parte agravada ora embargada ofereceu seu veículo no cumprimento da ordem de penhora dos bens que guarnecem a casa do Executado; eis que o voto apenas destacou: ‘se extrai dos autos, a esposa do devedor, proprietária do automóvel, não é parte no feito executivo, nem houve pedido de sua inclusão no polo passivo, sendo inviável que se determine a constrição de bem que integra o seu patrimônio’.

Ademais vale ressaltar que a decisão agravada destacou: “(...)In casu, analisando os documentos acostados aos autos pela embargante, verifica-se, em sede de cognição sumária, a verossimilhança da alegação de que o veículo de Placa QCJ0H77, é de propriedade da embargante, conforme se vê pelo documento de Id. 109646825. Desta feita, conclui-se que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da liminar. Ex positis, defiro o pedido liminar pleiteado nos autos. Determino a baixa da restrição sobre o veículo de Placa QCJ0H77, até julgamento final dos embargos de terceiro. (...)”. (id. 159467169)

Oportuno destacar que a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso, não sendo o caso dos autos, conforme explanado alhures.

Assim, resta inviável a concessão do pedido feito pelo agravante ora embargante de determinação de manutenção da penhora sobre o bem.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023